Tribunal: STF
Processo: ARE 1569945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, busca-se o sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI 4854. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constatam quaisquer dos referidos vícios.



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que a matéria dos autos possui natureza eminentemente infraconstitucional, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF. 



    Ademais, no que se refere ao pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento final da ADI 4854, observa-se que o Plenário do STF, em 25.08.2025, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação para, nessa extensão, julgar improcedentes os pedidos e confirmar a presunção de constitucionalidade do art. 2º, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 3º da Lei n. 13.711/2011, na redação conferida pela Lei n. 14.180/2012 do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente